Tribunal: TJES
Processo: 5019072-45.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019072-45.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRESTIGIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

1-
O Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

2-
Ação Consignatória extinta sem que a parte autora pudesse se manifestar a respeito dos fundamentos lançados na sentença e demonstrar eventual equívoco no posicionamento encampado pelo Magistrado singular, o que importa em ofensa ao Princípio da Não Surpresa.

3- Sentença nula.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Prestígio Produtos Alimentícios - LTDA ME

em razão da Sentença de ID 5836531, integrada por aquela de ID 5836793, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada em face de Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, “
por entender ser o autor carecedor do direito de ação, julgo
[u]

extinto o processo, sem resolução de seu mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
”.

Ab initio
, cumpre analisar as preliminares arguidas em sede de contrarrazões (ID 5836799), nas quais o Apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade recursal e devido à inadequação da via eleita.

Quanto ao primeiro ponto, mister mencionar que, “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos'
”

(AgRg no AREsp 618.056/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).

Desse modo, tendo em vista que no caso em testilha as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença recorrida, sem destoar do que foi decidido, não há que se falar em violação ao mencionado princípio, pelo que
rejeito a referida preliminar
.

No que concerne à segunda arguição, afirma o Apelado a inadequação da via eleita, uma vez que “
a ação de consignação em pagamento possui a finalidade exclusiva de promover a desobrigação do devedor, nas hipóteses em que não se afigura possível, por qualquer motivo, adimplir perfeitamente a obrigação
”.

Tal alegação, contudo, não se trata de preliminar, relacionando-se inteiramente ao mérito da demanda, pelo que deixo para apreciá-la oportunamente.

De plano, cumpre trazer à baila os seguintes trechos da Sentença recorrida:

“[...] conforme dispõe o art. 335, I, do Código Civil, a consignação em pagamento tem lugar quando ‘o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma’.

No caso dos autos, a parte autora pugna pelo deferimento da contraprestação paga pela utilização de espaço no terminal rodoviário de Vitória, alegando que foram concedidos descontos de 50% para outros lojistas, os quais teriam anuído ao termo de permissão de uso confeccionado pela CETURB.

Ocorre que não há qualquer elemento de prova que demonstre que o referido valor é aquele de fato devido pela requerente pela utilização do espaço público visando o exercício de sua empresa, até porque, segundo consta, ela não anuiu ao termo de permissão de uso elaborado pela requerida.

Com efeito, entendo que a ação de consignação em pagamento, como procedimento especial, se vale ao pagamento de dívida líquida e certa, não comportando discussões acerca do valor efetivamente devido, e, por isso, o depósito deve corresponder ao valor cobrado, e não em montante estabelecido pelo autor da ação, como no caso.” (ID 5836531 - Pág. 2)

Irresignada, no recurso de ID 5836795, a Apelante, preliminarmente, argui a nulidade do ato judicial recorrido por ausência de fundamentação e por inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa.

No caso, da simples leitura do trecho em questão, verifica-se que apesar de sucinto, o ato judicial revela-se devidamente fundamentado, pelo que
rechaço a dita preliminar
.

Relativamente à decisão surpresa, aduz a Apelante ser manifestamente nulo o
decisum
recorrido porquanto proferido sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De fato, o MM Juiz imediatamente após a apresentação de réplica prolatou a sentença recorrida sem oportunizar ao Autor/Apelante a manifestação prévia sobre a questão que motivou a Sentença – inadequação da via eleita – ou o suprimento de eventuais vícios.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil - CPC, dispõe que:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao comentar o referido dispositivo legal, José Miguel Garcia Medina1
ensina que:

“[...]
às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.º do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio ‘informação + reação’. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.º, caput e II da CF/1988; art. 7.º do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. [...]
De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição.
Dentro da mesma orientação,
a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo
iura novit curia
, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório
. [...]. Vê-se que,
como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes
.
Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de ‘decisão surpresa’ para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório
.” (
Sem grifos no original
)

Logo, o Julgador, salvo nas hipóteses nas quais o contraditório é diferido (parágrafo único do art. 9º do CPC), não pode decidir acerca de fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar.

Inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade de imediata prolação de sentença, sem dar oportunidade à parte de exercer o contraditório ou suprir eventuais vícios. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O VALOR DEPOSITADO. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo os arts. 9º e 10 do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o Magistrado decidir, em algum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. Ao extinguir a execução no primeiro ato após depósito efetuado pela empresa executada, o Magistrado consentiu com o valor indicado meses após o ajuizamento da ação, ao passo que o Município se insurge contra a quantia, apontando uma diferença de R$ 120.022,52 (cento e vinte mil e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) relativa aos encargos legais. 3. A questão, por demandar análise mais aprofundada em 1º grau, enseja a nulidade da sentença proferida antes da intimação do apelante para se manifestar sobre o valor, violando frontalmente o princípio da vedação à decisão surpresa. 4. Recurso conhecido e provido, anulando-se a sentença. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N° 5004853-23.2020.8.08.0048, Relatora: DESA. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Juízo primevo extinguiu o processo por entender que o crédito remanescente discutido se enquadra na hipótese prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018. 2.
Verifica-se que a matéria não fora submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido a parte exequente intimada a se manifestar sobre a hipótese legal que serviu de substrato ao decisum que declarou extinta a execução.
3.
Desse modo, o julgamento prematuro do feito violou os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, além do princípio processual de vedação de decisão surpresa, a teor dos arts. 9º e 10 do CPC
. 4. Outrossim, fosse o valor do crédito remanescente enquadrado na hipótese do caput do art. 1º da Lei Municipal em exame, estar-se-ia diante de desistência da ação de execução fiscal e não de renúncia ao crédito devido pelo apelado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N° 0005780-44.2015.8.08.0050, Relator: DES. JAIME FERREIRA ABREU, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2023)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO TOMADA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE ACERCA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO QUE EMBASARAM A TESE JURÍDICA DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, não há ilegalidade no fato de ter sido reconhecida a impenhorabilidade no bojo da própria ação de execução de título extrajudicial. 2. Após as provas terem sido juntadas pelo executado, o julgador tomou decisão sem oportunizar a manifestação prévia do exequente acerca dos referidos documentos. 3. Ainda que tenha havido prévia manifestação do agravante acerca da tese jurídica que trata da impenhorabilidade do bem, não houve abertura do contraditório quanto aos documentos (circunstância de fato) apresentados pelo agravado, os quais são capazes de, em tese, embasar a pretensão jurídica. 4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que há decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5004470-92.2020.8.08.0000, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2022)
Sem grifos no original

Como mencionado, a presente Ação Consignatória foi extinta sem que a parte autora pudesse se manifestar a respeito dos fundamentos e demonstrar eventual equívoco no posicionamento encampado pelo Magistrado singular, haja vista ainda o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que “
Na ação de consignação em pagamento, é possível ampla discussão sobre o débito e o seu valor, inclusive com a interpretação da validade e alcance das cláusulas contratuais. Precedentes. - Recurso especial a que se dá parcial provimento
” (REsp nº 436.842/RS).

Ante o exposto, constatada a ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que o Apelante possa ser previamente intimado a se manifestar acerca da eventual possibilidade de extinção do processo.

É como voto.

1
In
Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.